Tribunal: TJES
Processo: 5004819-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-82.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO ANTONIO LABANCA e outros

APELADO: JOAO CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Carlos da Silva em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Alessandro Antônio Labanca e Gabriela dos Santos Costa Maioli Labanca, para anular a sentença que julgara procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção, por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar se há omissão quanto à conexão entre a ação principal e a reconvenção, e obscuridade quanto à extensão da nulidade declarada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há omissão, pois o acórdão anulou expressamente a sentença por cerceamento de defesa, reconhecendo a necessidade de dilação probatória na fase de instrução, o que afeta o julgamento da ação principal e da reconvenção.

2.
Também não se verifica obscuridade, pois está claro no acórdão que a nulidade alcança integralmente a sentença recorrida, com retorno dos autos à fase instrutória.

3.
Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos devidamente enfrentados.

4.
Inconformismo da parte embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade da sentença por cerceamento de defesa alcança a totalidade do julgamento antecipado e determina o retorno do processo à fase instrutória.

2.
A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida com fundamentação clara e precisa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 370, 489, II e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004819-82.2022.8.08.0014
.

EMBARGANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA.

EMBARGADOS: ALESSANDRO ANTÔNIO LABANCA E GABRIELA DOS SANTOS COSTA MAIOLI LABANCA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Jo
ã
o Carlos a Silva

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 11323153)

que
deu
provimento ao recurso de apelação
(
id 8057727
)
interp
o
s
to por Alessandro Antônio Labanca e Gabriela os Santos Costa Maioli Labanca
em face da respeitável
sentença (id 8057714,
fls. 01-9
) proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
Primeira
Vara
Cível da Comarca de Colatina
, que, na “ação de cobrança de multa contratual”
e reconvenção
deduzida contra ele, embargante
, julgou
procedente o
pleito

de cobrança

e
improcedente o
pedido formulado
na peça de reconvenção
dos aqui embargados
.

Nas razões
recursais
(
id 11323153
,
fls. 01-
6
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em omissão, uma vez que “não ‘reconheceu a conexão entre a demanda principal e a reconvencional’ conforme pedido”, e, ainda, subsiste vício de obscuridade pois
“
c
onquanto o aresto embargado anote que ‘a sentença está inquinada de nulidade’, não indica se ambas as sentenças estão inquinadas de nulidade ou se apenas uma, e qual delas”
(fl. 06).

Requereu que “que sejam supridas as omissões e aclarada a obscuridade apontada”
(
id 11323153
-
fl. 0
6
)

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
s
embargad
o
s
no id
11623808
,
nelas
pugn
ando
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise do pedido de produção de provas, especialmente quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória.

2. O artigo 370 do Código de Processo Civil determina que o juiz deve ordenar as provas necessárias para a instrução do processo e fundamentar o indeferimento

das provas requeridas. A ausência dessa análise caracteriza cerceamento de defesa.

3. No caso, o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com base na alegação de que a causa estava madura para julgamento, sem intimar as partes para especificação de provas, o que impediu a parte de exercer plenamente o contraditório.

4. A ausência de fundamentação para o indeferimento da produção de provas, notadamente quanto à comprovação das alegações relativas ao atraso na outorga da escritura e aos vícios construtivos do imóvel, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, acarretando a nulidade da sentença.

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

T
enho que não há falar em omissão
e tampouco em obscuridade
no v
enerando
acórdão
(art
s
. 489, inciso II,
e 1.022, incisos I e II,
do CPC)
, porquanto
em todos os
ite
ns
da ementa epigrafada
se observa fundamentação clara e
precisa, cujas
premissas reconhecem a nulidade da sentença por vício de atividade
ocorrido
na fase de instrução,
isto é, pelo
“
cerceamento de defesa”,
que na hipótese “se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise do pedido de produção de provas, especialmente quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória”, mormente quando reconhecido que as
prova
s foram requeridas pelos interessados (art. 370, do CPC).

Nesse contexto, o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de atividade ocorrido na fase de instrução implicou na nulidade da sentença e, consequentemente, na anulação do processo deste tal estanque processual, ou seja, está claro no v. acórdão que não mais subsiste a sentença recorrida e que o processo retornará à fase de instrução. Logo, não há vícios omissão e tampouco obscuridade,
dado que é muito claro que a fase decisória está por vir, e dependerá de atos processuais a serem realizados no juízo de origem
.

O que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.